Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INOVAÇÃO RECUSAL. VEDAÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. EX-COMPANHEIRA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO JUÍZO A QUO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. Se a parte autora não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta em sua defesa, o Tribunal não pode dela conhecer, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.

2. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. No entanto, constitui medida excepcional, de caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.

3. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que o recorrente não demonstrou efetivamente que os alimentos provisórios fixados em favor de sua ex-companheira estejam fora da moldura do binômio necessidade/possibilidade, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, com a exoneração ou redução da verba alimentar, sobretudo porque o feito ainda haverá de avançar à fase de instrução, que possibilitará melhor ponderação sobre os fatos da causa e correta definição da prestação alimentar.

4. Agravo de instrumento não provido.